Tribunal: TJSP
Processo: 1004352-93.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMPREITADA - Empresa ré que foi contratada para a reforma de uma das unidades da escola de inglês autora, com entrega em 30 dias, coincidindo o termo final com a data da inauguração daquela unidade - Autora que visa à indenização por danos materiais, alegando que, antes da data aprazada para a entrega, era iminente o atraso nas obras, razão pela qual não seria finalizada até o dia da inauguração,

Ementa:
EMPREITADA - Empresa ré que foi contratada para a reforma de uma das unidades da escola de inglês autora, com entrega em 30 dias, coincidindo o termo final com a data da inauguração daquela unidade - Autora que visa à indenização por danos materiais, alegando que, antes da data aprazada para a entrega, era iminente o atraso nas obras, razão pela qual não seria finalizada até o dia da inauguração, o que levou ao encerramento antecipado do contrato, a fim de que fosse contratada nova empreiteira para a conclusão da reforma - Sentença de parcial procedência, apenas para reconhecer o vínculo contratual e a rescisão antecipada do contrato, sem acolhimento do pedido indenizatório - Recurso da autora – Autora que, com base na informação da engenheira civil que trabalhava na coordenação e vistoria das reformas de suas unidades, optou pela rescisão do contrato dez dias antes do termo final, justificando que a reforma não seria concluída pela ré na data aprazada - Mora da ré não verificada – Fotografias, que comprovam o estágio em que se encontrava a obra, e depoimento da funcionária da autora, que não são suficientes para assegurar que a ré não lograria finalizar a reforma nos dez dias restantes para o fim do prazo contratual - Notificação a respeito do encerramento do contrato, inclusive, que não está relacionada ao suposto atraso, mas por outro motivo não discutido nos autos - Sem prova do inadimplemento da ré, não há que se falar em indenização - Sentença mantida - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.